Tribunal: TJPA
Processo: 0002106-18.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002106-18.2018.8.14.0040

APELANTE: PAULO MACHADO DA SILVA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PLACA CLONADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente ajuizou ação anulatória sob a justificativa de que fora registrada a ocorrência de infração de trânsito em relação à motocicleta de sua propriedade, no município de Belém, apesar de nunca ter circulado com o veículo na Capital.

2.

Nos termos do artigo 373, I, CPC/2015, o recorrente tinha por dever trazer aos autos provas que corroborassem com sua alegação, mas trouxe apenas o boletim de ocorrência em que registrou a clonagem da placa da moto.

3.

Destarte, presumida a legitimidade do ato administrativo, seria imprescindível que o Recorrente trouxesse aos autos provas concretas de que a sua moto não circulou no município de Belém no período em que fora registrada a infração de trânsito.

4.

A simples alegação e irresignação do recorrente não são suficientes para comprovar o direito alegado pelo autor da demanda.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Anulatória movida por Paulo Machado da Silva.

O Recorrente aduz que a decisão vergastada deve ser reformada, pois não avaliou corretamente as provas produzidas no feito.

Afirma que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos é capaz de comprovar que nunca transitou com a sua motocicleta no município de Belém, e que os registros das multas decorrem de um veículo com placa clonada.

Desse modo, pleiteia a reforma integral da sentença, para que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente.

Fora apresentada contrarrazões (Id.
4281165

).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Anulatória intentada por Paulo Machado da Silva.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Averiguo que o Apelante ajuizou a presente demanda relatando que é proprietário da moto HONDA/GG 125 TITAN, Placa JTQ 0441, cor Azul, 1997/1998, que reside no município de Parauapebas há 32 anos, que nunca emprestou o veículo e não se deslocou com a moto ao Município de Belém.

Diz, ainda, que fora surpreendido com o registro de duas infrações de trânsito, supostamente ocorridas na Capital Paraense, e por acreditar que tenham clonado a placa da moto, registrou boletim de ocorrência.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015, entendo que o autor da ação tinha por dever trazer aos autos provas do direito que alega
[1]
.

Não obstante as argumentações trazidas na inicial e no recurso, assim como o boletim de ocorrência juntado aos autos registrando a irresignação quanto à infração, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações com suficiência, ou seja, deveria ter comprovado o local em que estava a sua moto quando as multas foram aplicadas.

Registro que a sentença combatida ponderou expressamente que o ato administrativo de imposição de multa traz uma presunção de legitimidade e conformidade com a lei. Logo, caberia ao apelante apresentar evidência ou prova da ilegalidade dos atos administrativos, ou afastar a higidez dos autos de infração.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL. DETRAN. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Sentença de improcedência lastreada na falta de prova idônea. Autor que não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o disposto no artigo 333, inciso I, do CPC. Sentença que deverá ser confirmada ante a evidente ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral. Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos que milita em favor da Administração Pública. Ação indenizatória pelo rito sumário, na qual requer o autor indenização por dano moral. Ausência de dano moral. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 10500338320118190002 RJ 1050033-83.2011.8.19.0002, Relator: DES. CELSO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2013, DÉCIMA QUINTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 22/01/2014 16:02)”

“RECURSO INOMINADO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 80101582520168110037 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/09/2019)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 26/11/2021